Tribunal: TJES
Processo: 5004425-70.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004425-70.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CONCEICAO ANGELA PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO MEDIANTE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004425-70.2025.8.08.0014

Recorrente
: BANCO DO BRASIL SA

Recorrido
: CONCEICAO ANGELA PEREIRA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO MEDIANTE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença (id. 16147112) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no que diz respeito à

contratação do empréstimo nº 889721827; ii) condenar o banco réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais; iii) condenou o banco réu à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela autora, com exceção das prestações anteriores ao dia 05/12/2021, alcançadas pelos efeitos da prescrição e; iv) autorizou a compensação do crédito disponibilizado à autora em decorrência da suposta contratação.

2
. Em suas razões recursais (id. 16147113)

aduz que o empréstimo inicialmente contratado pela autora em 09/10/2017 foi renovado em 28/07/2025, sendo disponibilizado valores na conta bancária de titularidade da Recorrida. Pugnou, ao final, a reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões (id. 16147118) apresentada pela autora pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foram celebrados pela autora o contrato de empréstimo consignado por ocasião da autora afirmar ter o contrato sido contraído mediante fraude por ter sido firmado eletronicamente, de forma digital, e, por conseguinte, se foram (i)lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário junto ao INSS, e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados nos proventos da autora, de forma simples ou em dobro, bem como se restou caracterizado o dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6
.

No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe à Recorrente demonstrar que, de fato, a autora contratou o empréstimo consignado objurgado.

7
. Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora informa que foi vítima de fraude perpetrado por terceiros diante da contratação de três empréstimos oriundos do contrato nº 880997669, iniciado em 24/03/2017, valor no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); contrato nº 889209208, iniciado em 28/09/2017, no valor de R$ 8.117,49 (oito mil, cento e dezessete reais e quarenta e nove centavos) e ; contrato nº 889721827, iniciado em 09/10/2017, no valor de R$ 19.894,32 (dezenove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), sendo liberado o montante de R$ 10.034,73 (dez mil, trinta e quatro reais e setenta e três centavos). Em razão de ter constatado descontos indevidos em sua aposentadoria junto ao INSS, a autora afirma que jamais procurou contratar, ou mesmo ter aceitado, oferta de contrato de empréstimo nº 889721827, de 09/10/2017, no valor de 10.034,73 (dez mil, trinta e quatro reais e setenta e três centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas e valor de cada uma de R$ 276,31 (duzentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos) junto ao Banco do Brasil. Juntamente com a inicial, a autora carreou o contrato objurgado (id. 16146627) supostamente assinado pela Recorrida. Na peça de resistência (id. 16147094) o Recorrente aduz que a contratação nº 889721827 é válida e que a autora efetuou o saque dos valores oriundos do empréstimo mediante a utilização de cartão e senha.

8
. Compulsando o caderno processual verifico que, em face da peculiaridade da operação (contratação de empréstimo em terminal de autoatendimento mediante cartão com chip e senha pessoal), tenho que não há elementos no feito suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pela autora, e explico. Negada a realização do contrato pela parte consumidora, cabia ao Recorrente comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, com a efetiva contratação do empréstimo impugnado pela autora. Apesar de o Recorrente ter defendido a legalidade dos seus atos, os documentos juntados com a contestação não têm o condão de comprovar a suposta contratação impugnada, porquanto produzidos unilateralmente e desprovidos de qualquer assinatura da autora, tampouco apresentado a biometria facial (
selfie
). Nesse viés, ao contrário do que afirma a parte Recorrente, embora a autora/Recorrida tenha registrado sua assinatura mediante cartão magnético e aposição de senha pessoal e intransferível por meio de um “Terminal de Caixa” (autoatendimento) ao supostamente assinar o contrato virtual, esse mecanismo de verificação de identidade, por si só, é inadequado para comprovar que a transação foi realmente realizada por ela. A concretização do negócio através de “assinatura eletrônica”, exige imprescindível segurança, mormente no intento de se evitar fraudes. Com a devida vênia, as transações virtuais aqui discutidas deveras foram realizadas sem nenhuma segurança própria. Ou seja, não há qualquer prova nos autos a sustentar tal alegação. Não há, sequer, confirmação biométrica ou facial no momento da contratação.

9
. A fragilidade probatória sobre tal cientificação satisfatória (artigo 6º, o CDC que prevê como direito básico do consumidor, a obtenção de informação adequada) torna necessária a nulidade do objeto jurídico celebrado. O fato é que o Recorrente não comprovou que a autora quis, de forma hialina, contratar por meio de “Terminal de Caixa” empréstimo consignado. Deste modo, tenho que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso inc. II, do CPC. Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide do contrato objurgado, restando configurado a falha na prestação de serviços por parte do banco. Não há notícia de que a autora tenha contribuído ou tenha qualquer culpa para a ocorrência da fraude, como o fornecimento de dados pessoais, senhas e/ou cartões. Pelo contrário, a autora nega veementemente as contratações. Como já dito, nas contratações via autoatendimento, até mesmo por força da teoria do risco-proveito, devem as instituições financeiras se acautelarem para que sejam evitadas fraudes.

No caso, por exemplo, poderia a ré ter feito prova de que a contratação foi feita, sim, pela parte autora, através de fotografia captada no momento da contratação pelo próprio terminal de atendimento ou autoatendimento ou, por exemplo, captação de biometria da contratante. Todavia, repito, a ré se limitou a trazer aos autos mero “comprovante” emitido por seu próprio sistema. Nesse cenário, forçoso reconhecer a nulidade dos contratos, eis que não restou demonstrada a contratação pela autora. Além disso, o artigo 39, IV veda ao fornecedor de produtos ou serviços se prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. O artigo 49 estipula, ainda, que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Logo, sendo certo que não restou demonstrada a legalidade da contratação do empréstimo consignado com descontos junto ao benefício previdenciário da autora, patente o ato ilícito praticado pela parte ré, impondo-se o dever do banco réu em reparar os danos causados. Assim, ainda que o banco réu afirme que a demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, na verdade, persiste o vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.

10
. Quanto ao ônus de provar a regularidade da assinatura o STJ firmou entendimento consagrado no Tema 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

11
. Assim, reconheço a nulidade do negócio jurídico firmado eletronicamente, o qual a autora nega ter celebrado virtualmente, por ocasião de fraude perpetrada por terceiros. Nesse sentido, a Súmula nº 479 do STJ dispõe que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

12
. Portanto, resta configurada a falha nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

13.
Nesta esteira, tenho que a sentença ora guerreada, deve ser integralmente mantida, em razão de reconhecer a nulidade dos negócios jurídicos firmados. Tratando-se de prejuízo materiais decorrentes de ato ilícito da promovida, urge o direito a ressarcimento da quantia efetivamente despendida, o que deve se dar de forma dobrada, conforme entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ - EAREsp 676.608), o qual passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ]”. A restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. A parte Recorrente argui que os descontos realizados foram decorrentes de contrato, porém essa não comprovou a contratação, logo foi violado o Princípio da Boa-fé objetiva prevista no CDC, sendo assim, não foram observados os direitos do consumidor. Dessa forma, a autora faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, considerando a data da propositura da ação, e as demais vincendas no curso da ação.

14
. No que pertine aos danos morais, tenho que a Recorrida faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo Recorrente, pois os fatos narrados são graves, pois a parte autora foi vítima de fraude, com imposição de cobranças em débito automático em seu benefício previdenciário junto ao INSS, lhe diminuindo o poder econômico, o que certamente lhe trouxe inúmeros transtornos. Com efeito, a situação vivenciada pela autora caracteriza sim excepcionalidade apta a ensejar danos morais.

15
. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na Teoria do Risco da Atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

16
. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

17
. Consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e; considerando, ainda, o estabelecido no artigo 944 do Código Civil, que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade; entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

18
. Logo, em análise do caso concreto, entendo por razoável a fixação, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia a qual entendo como proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir ao Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

19
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

20
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de empréstimo consignado, assinados digitalmente, são passíveis de arguição de nulidade pelo consumidor quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

2. É ônus da instituição financeira de provar a regularidade da assinatura, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento firmado pelo STJ na Súmula nº 479.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 1.061. STJ, Súmula 297, 479.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)